Tribunal: TJDFT
Processo: 0715339-45.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715339-45.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IRAN GONZAGA DOS SANTOS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO 1. Apelação Cível interposta por Iran Gonzaga dos Santos contra a sentença da 3a Vara Cível de Ceilândia que, em ação de conhecimento: a) rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva; b) rejeitou a preliminar de incompetência da justiça estadual; c) rejeitou a impugnação à gratuidade de justiça; d) rejeitou a impugnação ao valor da causa; e) rejeitou a prejudicial de mérito; f) julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial (ID no 65786179). 2. Como consequência da sucumbência, o autor, ora apelante, foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. 3. O apelante é beneficiário da justiça gratuita na origem. Por essa razão, não recolheu o preparo. 4. Na análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, foi intimado para apresentar documentos atualizados que demonstrassem a necessidade de manutenção da gratuidade de justiça, conforme despacho de ID no 65876042 e ID no 66237555. 5. Resposta no ID no 66629175 e seguintes. 6. A gratuidade de justiça foi revogada diante da ausência de pressupostos fáticos e legais para a sua manutenção e o apelante intimado para que, no prazo de 5 (cinco) dias, providenciasse o preparo, sob pena de não conhecimento (ID no 66653927). 7. O apelante apresentou pedido de reconsideração, pois alega que aufere renda mensal inferior ao teto máximo de 5 (cinco) salários-mínimos e tem gastos que a diminui significativamente, principalmente com questões relacionadas à saúde (ID no 66684046). 8. Conforme despacho de ID no 66700985, nada se proveu quanto ao pedido de reconsideração. Naquela oportunidade foi determinado que se aguardasse o prazo concedido ao apelante. 9. Todavia, o prazo para a regularização do preparo transcorreu sem manifestação (ID no 67063042), pois não houve o recolhimento do preparo, tampouco recurso contra a decisão que revogou a gratuidade de justiça (ID no 67926320). 10. Cumpre decidir. 11. O CPC/15 priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, §2o do CPC, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada ao recorrente, antes de julgado deserto o seu recurso. 12. O apelante foi intimado para providenciar o preparo, sob pena de não conhecimento (ID no 66653927), contudo, não providenciou o pagamento (ID no 67063042), tampouco recorreu da decisão que revogou a gratuidade de justiça, conforme certidão de ID no 67926320. 13. Destaque-se que o pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o prazo para a interposição do recurso próprio. Precedente: TJDFT Acórdão no 1948841, 0732710-26.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/11/2024, publicado no DJe: 06/12/2024. 14. Como consequência, o recurso não pode ser conhecido, em razão da deserção. DISPOSITIVO 15. Não conheço a apelação em razão da sua deserção (CPC, art. 932, III e art. 1.007). 16. Precluída esta decisão, dê-se baixa e restituam-se os autos eletrônicos à origem. 17. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 18. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 19. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 23 de janeiro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO